Tribunal: TJDFT
Processo: 0720418-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. ALEGAÇÕES DE MÉRITO. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ART. 509, I, CPC. REJEITADA A LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. BANCO DO BRASIL. UNIÃO E BANCO CENTRAL. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. FACULDADE DO CREDOR. NÃO FIGURAÇÃO NO PROCESSO DOS ENTES INDICADOS NO ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL/DISTRITAL. APLICAÇÃO CDC. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO TEORIA FINALISTA OU SUBJETIVA MITIGADA. PRECEDENTES. CONTRATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO CDC. NORMAS PROCESSUAIS. APLICABILIDADE IMEDIATA. ART. 14 CPC. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso sustentada pela parte recorrida, uma vez que as matérias alegadas se referem ao mérito do apelo, não dizendo respeito aos pressupostos de admissibilidade do recurso.
2. A hipótese dos autos trata de pedido de liquidação de sentença volvido à condenação do recorrido ao pagamento de diferença de índice de correção aplicado sobre o débito derivado de Cédula de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, com lastro em sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília.
3. Verifica-se que sentença condenou o agravante a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores a abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora.
3.1. Sendo necessária a produção de prova para liquidação da sentença, mostra-se correta a instauração da fase de liquidação na forma do art. 509, inciso I, do CPC, com a nomeação de perito para apurar o valores devidos nos contratos de concessão de crédito rural firmados com o agravado.
3.2. Rejeitada a transferência do procedimento para a liquidação pelo procedimento comum, visto que não se vislumbra existência de fatos novos capazes de justificar a alteração da espécie de liquidação. Precedentes.
4. O STJ sedimentou entendimento, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da CF, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento e julgamento da ação (REsp 1145146/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
4.1. Conquanto reconhecida a condenação solidária entre União, Banco Central e o Banco do Brasil, é possível o direcionamento do cumprimento provisório da sentença contra qualquer um ou alguns dos devedores solidários, bem como contra todos, à luz do disposto no art. 275 do CC, sendo que essa possibilidade de escolha do devedor contra o qual se pretende cobrar a obrigação afasta a figura do litisconsórcio necessário.
4.2. Considerando que não figura na liquidação de sentença quaisquer dos entes indicados no art. 109, I, da CF, e tendo em vista que o consumidor optou por propô-la exclusivamente em face do Banco do Brasil, que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, é de se reconhecer a competência da Justiça Estadual/Distrital para o julgamento de cumprimento de sentença coletiva que tramitou perante a Justiça Federal.
4.3. A tentativa de promover a participação da União viola a opção do consumidor de manejar da ação contra apenas um dos devedores, e, tratando-se de mero pedido de execução de sentença, não se verifica interesse jurídico apto a sustentar o pedido de intervenção de terceiro, não servido, para tanto, o simples interesse econômico.
4.3.1. O instituto do chamamento ao processo tem sua aplicação restrita à fase de conhecimento, pois visa à constituição de título judicial que possibilite ao devedor solidário que efetuar o pagamento integral da obrigação a cobrança regressiva da quota-parte devida pelos demais coobrigados, não sendo possível sua utilização quando já instaurada a fase de liquidação, pois, nesta fase, o devedor solidário instado a pagar integralmente o débito já possui título executivo judicial contra os demais devedores.
4.3.2. Por fim, o pleito de inclusão da União Federal e do Banco Central deve ser rejeitado, visto que estes entes já se manifestaram pelo desinteressem em comporem a lide.
5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de regra, o Código de Defesa do Consumidor - CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado por empresa para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, conforme Teoria Finalista ou Subjetiva.
5.1. Contudo, o entendimento do Tribunal da Cidadania vem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica contratante, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC, a teor da denominada Teoria Finalista ou Subjetiva Mitigada.
5.2. No particular, é possível vislumbrar vulnerabilidade técnica e econômica entre os polos da demanda, o que justifica a aplicação das normas consumeristas.
5.3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da aplicabilidade do CDC aos contratos de cédula de crédito rural (REsp n. 1.166.054/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 18/6/2015; e REsp n. 1.127.805/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 6/10/2009, DJe de 19/10/2009). Precedentes.
5.4. Ainda que os contratos discutidos no processo originário sejam anteriores à vigência do CDC, cediço que as regras processuais de fixação de competência e inversão do ônus probatório – que são regras processuais de proteção do consumidor - são aplicadas imediatamente aos processos em curso, conforme previsto no art. 14 do CPC.
6. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.